Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-41.2024.8.11.0111
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-41.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS SURKAMP - CPF: 068.771.079-00 (APELANTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário. Inovação Recursal. Pedidos Não Deduzidos Na Inicial. Juros Remuneratórios Acima Da Taxa Média De Mercado. Abusividade Configurada. Capitalização Expressamente Pactuada.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta
por consumidor
em virtude de
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
em ação revisional de contrato bancário, ajuizada para questionar suposta abusividade em
taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros
.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; e
ii
) saber se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros no contrato firmado por meio digital.

III.
Razões De Decidir

3.
Não se conhece, de ofício, da parte do recurso que veicula alegações e pedidos não formulados na petição inicia
l
, como a repetição do indébito em dobro e a suposta venda casada de seguro, por configurarem inovação recursal, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

4.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

5
.
A taxa de juros contratada (3,26% a.m.) supera em mais de 1,5 vez a média de mercado (2,13% a.m.), o que configura abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

6
.
A cláusula de capitalização mensal foi expressamente pactuada no contrato digital firmado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, estando de acordo com o entendimento do STJ (REsp 973.827/RS e Súmula 539/STJ).

7
.
Não há demonstração de vício de consentimento ou de imposição de cláusulas, sendo legítima a cobrança dos encargos contratados, exceto quanto aos juros remuneratórios abusivos.

IV.
Dispositivo E Tese

8
. Recurso
parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,13% a.m. e 29,14% a.a.), com recálculo das parcelas do contrato. Mantidos os demais termos da sentença. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a inclusão, em sede de apelação, de fundamentos e pedidos não deduzidos na petição inicial. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para contratos da mesma espécie. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente em contrato firmado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001. 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios enseja a
limitação ao patamar da taxa média de mercado, com recálculo contratual.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 591 e 406; CDC,
arts
. 6º, V e VIII, 47 e 51, IV; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.09.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20.10.2022; Súmulas 297, 382 e 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000225-41.2024.8.11.0111

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lucas
Surkamp
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da
Ação Revisional c/c Restituição do Indébito e Pedido Liminar
ajuizada em face do
Banco
do Brasil S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado
da causa
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto desconsiderou a abusividade das cláusulas contratuais pactuadas, notadamente os juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e a capitalização indevida de juros, sem previsão clara e expressa no contrato.

Alega que, embora tenha contratado empréstimo no valor de R$ 55.272,11, a ser pago em 48 parcelas de R$ 2.293,67, constatou-se, por meio de demonstrativo de cálculo, que a quantia final a ser paga superaria de forma desproporcional o montante financiado, refletindo onerosidade excessiva.

Afirma que as cláusulas contratuais não foram livremente negociadas, mas impostas pela instituição financeira, em contexto de necessidade, revelando desequilíbrio na relação contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao consumidor.

Argumenta que a sentença ignorou provas relevantes constantes dos autos, indeferiu imotivadamente a produção de prova pericial e não enfrentou adequadamente as teses jurídicas expostas na petição inicial, especialmente quanto à abusividade dos encargos e à vulnerabilidade do consumidor.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas c
ontrarrazões
, o Apelado pugna
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lucas
Surkamp
ajuizou
Ação Revisional c/c Tutela de Urgência
em face do
Banco do Brasil S
.
A
.
, alegando que contratou empréstimo no valor de R$ 55.272,11, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 2.293,67, das quais quitou cinco.

Sustenta que o contrato contém cláusulas abusivas e ilegais, notadamente a cobrança unilateral de juros capitalizados
compostos à taxa de 3,26% ao mês, sem anuência expressa, em violação aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e ao equilíbrio nas relações de consumo.

Afirma que tais encargos resultam em onerosidade excessiva, gerando enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, e que o contrato foi firmado em contexto de necessidade, sem margem para negociação, o que evidencia a hipossuficiência do consumidor.

Argumenta que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme a Súmula 297 do STJ, e requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Defende, ainda, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a exclusão da capitalização indevida e de outros encargos considerados abusivos.

Na contestação, o Banco do Brasil S.A. defende a regularidade da contratação firmada com o Autor, sustentando que o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital, com autenticação via token e confirmação de dados.

Alega que o instrumento contratual apresenta de forma clara as condições acordadas, incluindo o valor financiado, número de parcelas, encargos, taxas aplicadas e o Custo Efetivo Total (CET), conforme exigido pelas normas do Banco Central.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não foram constatadas irregularidades na contratação impugnada, cuja pactuação ocorreu por meio eletrônico, com aceite digital.

Registrou, ainda, que o contrato apresentado pelo Banco contém todas as informações exigidas pela legislação e que não há elementos que evidenciem vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais.

Inconformado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação.

Inicialmente, constata-se que os pedidos recursais atinentes à alegada venda casada de seguro/proteção financeira, assim como à repetição do indébito em dobro,
não encontram respaldo na petição inicial. Cuida-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que amplia a causa de pedir e o objeto da demanda apenas em sede de apelação, em afronta ao princípio da congruência e ao disposto nos
arts
. 141 e 492 do C
ódigo de Processo Civil
.

Da leitura da exordial, verifica-se que a controvérsia foi delimitada na discussão acerca da abusividade dos encargos contratuais incidentes sobre o financiamento firmado, notadamente quanto aos juros remuneratórios superiores à média de mercado,
capitalização mensal sem informação clara, onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa. Não houve qualquer impugnação referente a contratação de produtos acessórios, tampouco pleito de devolução em dobro de valores pagos.

Dessa forma, os fundamentos ora suscitados em sede recursal configuram inovação vedada, motivo pelo qual,
não conheço dos pleitos relativos à alegada venda casada de seguro/proteção financeira e à repetição do indébito em dobro
, prosseguindo na análise do recurso quanto às matérias efetivamente deduzidas desde a petição inicial.

A controvérsia cinge-se à análise da validade dos encargos financeiros incidentes sobre a
contratação de empréstimo na modalidade de BB Crédito Veículo Operação
987855174, notadamente quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios e capitalização mensal.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do
ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

No caso, o contrato discutido corresponde à operação n. 987855174 (BB Crédito Veículo Usado – varejo), firmada em 10/11/2022, com 48 parcelas de R$ 2.293,67, valor financiado de R$ 55.272,11 e taxa de juros de 3,26% ao mês (46,95% ao ano), conforme comprovantes extraídos do SISBB.

O quadro-resumo indica CET de 3,83% a.m./57,07% a.a., IOF de R$ 1.533,41, despesas de registro de R$ 316,00 e seguro “BB Crédito Protegido” de R$ 3.422,70, além do valor total das parcelas de R$ 110.096,16, tudo discriminado nos documentos juntados.

É de se registrar que,
a controvérsia
se restringe
à legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos previstos no financiamento, matéria de direito que prescinde de perícia contábil. Os documentos acostados, especialmente o contrato e o quadro-resumo, são suficientes para aferição da conformidade das disposições impugnadas com o ordenamento jurídico, não havendo falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Quanto aos juros remuneratórios, o Apelante sustenta que a taxa contratada de 3,26% a.m. supera a média de
mercado vigente à época da contratação, o que configuraria abusividade e autorizaria a limitação aos parâmetros divulgados pelo BACEN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara quanto ao tema:

(
...
)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ, 1ª Seção, REsp
1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 10/03/2009).

Desse entendimento, decorreu a edição do Verbete nº 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”.

Por outro lado, permanece o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
pelo que
passível de revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância.

Na hipótese, o contrato firmado em 10/11/2022, na modalidade BB Crédito Veículo Usado – varejo, estabeleceu juros remuneratórios de 3,26% ao mês (46,95% ao ano).

Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/taxasjuros
), a média do mercado para operações de crédito

destinadas à aquisição de veículos
– pré-fixado
por pessoas físicas, em novembro de 2022, correspondia exatamente a 2,13% ao mês (29,14% ao ano).

Verifica-se, portanto, que a taxa ajustada
supera em mais de 1,5 vez a média de mercado
(2,13% × 1,5 = 3,195%),
parâmetro que a jurisprudência tem considerado para caracterizar abusividade flagrante.

Nesse sentido:

(
...
)
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
(
...
)
. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2386005 SC 2023/0204576-7, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
em 22/11/2023).

(
...
)
1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
" (
AgInt
no
AREsp
657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
29/6/2018). [...]. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 2002576/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
em 20/10/2022).

Dessa forma, a discrepância entre a taxa pactuada (3,26% a.m.) e a média de mercado demonstra-se significativa, de
modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, §1º, do CDC.

Assim, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios ao patamar da média divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,13% a.m. / 29,14% a.a.), com consequente recalculo das parcelas do contrato.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

(
...
)
III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica estruturada com indicação dos dispositivos legais e precedentes que embasam sua pretensão, ainda que reproduza tese da peça inicial.

4. O parâmetro correto para análise da abusividade dos juros remuneratórios é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, e não a taxa média praticada pela própria instituição financeira, pois adotar como referência a taxa do próprio banco significaria permitir que estabelecesse seu próprio critério de legalidade.

5. A taxa de juros contratada (49,19% ao ano) ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação (25,08% ao ano), configurando indício robusto de abusividade em afronta ao princípio do equilíbrio contratual e à função social dos contratos.

6. O argumento genérico de maior risco da operação em financiamento de veículos usados não justifica tamanha discrepância em relação à taxa média de mercado, pois esta já contempla operações com diferentes perfis de risco da modalidade específica.

7. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, que são encargos do período da normalidade contratual, acarreta a descaracterização da mora do devedor, impedindo a incidência de encargos moratórios e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

8. É cabível a repetição simples dos valores pagos a maior em decorrência da aplicação de taxa abusiva, sendo adequada a compensação com o saldo devedor remanescente e o recálculo das parcelas vincendas conforme os novos parâmetros estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, limitando a taxa de juros remuneratórios a 2,15% ao mês e 29,05% ao ano, correspondente à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Tese de julgamento:"1. Configura abusividade a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 2. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 3. É devida a repetição simples dos valores pagos em excesso, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 47 e 51, IV; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.010, III; CC,
arts
. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Temas 24, 25, 26, 27 e 28); STJ, Súmulas 297, 322 e 382; STJ,
AgRg
no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018.

(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação
1001907-18.2025.8.11.0007,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
publicado
no DJE 22/08/2025)
.

Em relação à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
em 24/09/2012). Igualmente dispõe o Verbete 539 da Súmula do STJ.

No caso, a capitalização mensal dos juros consta de forma expressa no instrumento contratual referente à operação n. 987855174, firmada em 10/11/2022, data bastante posterior ao marco normativo definido pelo STJ.

Logo
, estão preenchidos tanto o requisito formal quanto o requisito temporal, e não há ilegalidade na capitalização mensal convencionada entre as partes.

De igual modo, não cabe falar em anatocismo, visto que a capitalização mensal dos juros foi expressamente ajustada no contrato. A jurisprudência pacífica admite a prática como lícita, não configurando, por si só, capitalização indevida, desde que a taxa correspondente esteja claramente prevista no contrato, como verificado nos autos.

No ponto, tem reiteradamente decidido este Tribunal:
“A incidência daTabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.
” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002294-79.2024.8.11.0003, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE em 28/04/2025).

Além disso, o Apelante limita-se a alegar que não teve plena ciência dos encargos incidentes e que determinadas cláusulas seriam abusivas. Todavia, não há nos autos demonstração de falta de informação clara ou adequada, tampouco prova de vício de consentimento apto a justificar a revisão contratual por onerosidade excessiva (art. 6º, V, do CDC e art. 478 do CC).

Pelo contrário, o contrato discrimina de forma detalhada as tarifas de cadastro, despesas de registro, IOF e o seguro “BB Crédito Protegido”, todas especificadas no quadro resumo e nas condições gerais.

Portanto,
não se identifica qualquer irregularidade
, visto que

n
ão há cobrança oculta ou valores apartados sem justificativa
,
tampouco prova de imposição compulsória, cobrança automática em prejuízo do consumidor ou vício de consentimento.

Com essas considerações,
dou parcial
provimento ao Recurso

interposto
por Lucas
Surkamp
,
reform
o
a sentença e limit
o
a taxa de juros remuneratórios
à
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
na
época da contratação (2,13% ao mês e 29,14% ao ano), determinando o recálculo das parcelas do contrato segundo esse parâmetro.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, mantidos os percentuais fixados na sentença (
10% do valor atualizado da causa), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, observada a suspensão de exigibilidade quanto ao
A
utor, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025